Tribunal: TJES
Processo: 5017045-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017045-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: ALCIR DE LIMA RIBEIRO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INÉRCIA DO INSS. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a expedição de precatório no valor de R$ 285.149,38, referente a título judicial que condenou a autarquia à concessão de aposentadoria por invalidez com adicional de 25%.

O agravante alega que a obrigação de pagar só surgiria com a obrigação de fazer e que não deveria haver presunção de correção dos cálculos apresentados pelo exequente (id. 16376807).

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em saber se é possível a reforma da decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório após a autarquia previdenciária ter se mantido inerte, deixando de apresentar impugnação no prazo legal.

III. Razões de Decidir

4. O rito de execução contra a fazenda pública estabelecido no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil, prevê que, não impugnada a execução, expedir-se-á precatório em favor do exequente.

5. Ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para impugnação, opera-se a preclusão temporal sobre a matéria, sendo vedada a utilização de recurso como sucedâneo para a recuperação de prazos negligenciados pela parte.

6. A alegação de eventuais erros de cálculo ou discussões sobre o momento da obrigação de pagar deveria ter sido objeto de impugnação específica no momento oportuno, sob pena de configurar anuência tácita aos valores apresentados pelo credor.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença contra a fazenda pública acarreta a preclusão temporal, autorizando a imediata expedição de precatório com base nos cálculos apresentados pelo exequente".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, caput e § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na ExeMS nº 6864/DF, Terceira Seção, j. 02.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.972.969/MG, Quarta Turma, j. 05.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra a r. decisão (id. 78637223) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação de
“cumprimento de sentença”
ajuizada por
ALCIR DE LIMA RIBEIRO
contra a agravante, determinou a expedição de precatório em favor do exequente no valor de R$ 285.149,38 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos).

Em suas razões (id. 16376807), o agravante alega, em síntese, que a obrigação de pagar só surge com a obrigação de fazer, sob pena de presunção que os cálculos apresentados estariam corretos, pelo que pugna pela reforma da decisão agravada.

Mediante a decisão de id. 16444475 indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões no id.16879760 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito não comporta sustentação oral.

Vitória-ES.,

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017045-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: ALCIR DE LIMA RIBEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra a r. decisão (id. 78637223) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação de
“cumprimento de sentença”
ajuizada por
ALCIR DE LIMA RIBEIRO
contra a agravante, determinou a expedição de precatório em favor do exequente no valor de R$ 285.149,38 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos).

Em suas razões (id. 16376807), o agravante alega, em síntese, que a obrigação de pagar só surge com a obrigação de fazer, sob pena de presunção que os cálculos apresentados estariam corretos, pelo que pugna pela reforma da decisão agravada.

Pois bem.

Na origem, trata-se de pedido de cumprimento de sentença (id. 53822358) requerido por ALCIR DE LIMA RIBEIRO contra a agravante, narrando, em síntese, que existe título judicial exequendo condenando o réu à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, acrescido de adicional de 25% (vinte cinco por cento), com início em 30/11/2018.

O exequente anexou à petição em id. 53822359, com cálculo atualizado dos valores devidos pelo executado no montante de R$ 285.149,38 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos).

O d. Juízo inaugurou a execução em id. 62237755 e determinou a intimação do executado para pagamento, contudo sem sucesso. Instado a se manifestar, o agravante se manteve inerte e não impugnou o cumprimento de sentença.

Veio então o despacho agravado em id. 78637223, determinando a expedição do precatório no total avaliado pelo exequente.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reforma da decisão que homologou os cálculos do exequente e determinou a expedição de precatório, diante da ausência de impugnação tempestiva por parte do INSS.

Compulsando os autos originários, observa-se que o d. juízo a quo inaugurou a fase de execução e determinou a intimação da autarquia previdenciária para o pagamento ou apresentação de impugnação. Contudo, o agravante manteve-se inerte, não apresentando oposição ao cumprimento de sentença no prazo legal.

O art. 535 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer o rito para a execução contra a fazenda pública:

“
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução [...]”.

Em complemento, o parágrafo 3º dita que:

“
§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal.”

Ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para a referida impugnação, o agravante permitiu a preclusão temporal sobre a matéria. Como bem salientado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o recurso não pode servir de sucedâneo para a recuperação de prazos processuais negligenciados pela parte.

A alegação de que o cálculo pode conter erros ou que a "obrigação de pagar só surge com a obrigação de fazer" deveria ter sido objeto de impugnação específica no momento oportuno. A inércia da autarquia importa em anuência tácita aos valores apresentados pelo credor. Admitir a rediscussão desses valores neste estágio processual violaria o princípio da segurança jurídica e a marcha progressiva do processo.

O Superior Tribunal de Justiça, em manifestação sobre o tema, decidiu da seguinte forma:

AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS
APRESENTADOS PELA CEJU. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão”. ( AgInt no AREsp n. 1 .657.737/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020.)
2. Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt na ExeMS: 6864 DF 2007/0171276-9, Data de Julgamento: 02/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/03/2023)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO . DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO CREDOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ERRO MATERIAL . INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO .
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte . Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. “Só se considera erro de cálculo aquele derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material, o que não se amolda ao caso dos autos, em que a Corte de origem afirma a existência de erro acerca dos critérios de cálculo utilizados” ( AgInt nos EDcl no REsp 1 .518.739/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 19/12/2019). 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ) . 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1972969 MG 2021/0356990-5, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

Portanto, não vislumbro razões jurídicas para reformar o entendimento de primeiro grau, uma vez que a expedição do precatório é consequência lógica da homologação de cálculos que não foram oportunamente contestados.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)